Tribunal: STF
Processo: Rcl 48402
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 90/2006 E 91/2006, DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. ADI 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA. LEIS SOB O ALCANCE DA ADI 2.135-MC. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não afronta o decidido na ADI 3.395, por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pelas Leis Complementares Municipais 90/2006 e 91/2006.



    2. O Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar na ADI 2.135, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. 



    3. As leis complementares municipais cujo conteúdo é controvertido são alcançadas pelo resultado da ADI 2.135-MC.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.